Tribunal: TJDFT
Processo: 0719306-06.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. O BENEFICIÁRIO É O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VALOR DO PRÊMIO. INADIMPLÊNCIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 257 DO STJ. VALORES CORRETAMENTE APURADOS. ERRO NO CÁLCULO ARITIMÉTICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais por acidente automobilístico, seguro DPVAT, tem por finalidade auxiliar as vítimas de acidentes de trânsito, independentemente de quem seja o culpado pelos acidentes. Precedentes.
2. Nos termos da Súmula 257 do STJ, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.
3. O fato de a vítima ser dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização. Ainda que o beneficiário do seguro esteja inadimplente, fará jus ao prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT). Precedentes TJDFT.
4. Verificado o equívoco, não na fundamentação, mas apenas no cálculo das parcelas devidas, o que não foi sanado via embargos declaratórios, necessária a reforma da sentença, a fim de que se proceda à correta apuração dos valores devidos. No caso dos autos, a sentença recorrida condenou a parte ré ao pagamento R$ R$ 7.762,50, ao passo que o valor correto é R$ 6.918,75.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada.